Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-45.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025736-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PETROBASE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 04.542.830/0001-00 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), DERCIO LUIZ CHASSOT JUNIOR - CPF: 658.283.640-49 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0193-99 (APELADO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANA LUCIA VEDOVELLI - CPF: 091.158.158-89 (ADVOGADO), JULIA DA COSTA CARLOS - CPF: 165.006.597-32 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), ALYSON OCTAVIO PAREDES - CPF: 164.508.217-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CONCESSIONÁRIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
ÔNUS DO TRANSPORTADOR DE COMPROVAR EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, VALOR DEVIDO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO E EFETIVO PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Petrobase Transporte Rodoviário de Cargas EIRELI contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face de Louis Dreyfus Company Brasil S.A., fundado na alegação de ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório em serviços de transporte rodoviário de cargas prestados entre novembro e dezembro de 2017. A autora pleiteou indenização correspondente ao dobro do valor do frete, no importe de R$ 26.733,84, com base no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. A sentença entendeu que a transportadora não comprovou o efetivo pagamento das tarifas de pedágio, por ausência de recibos, extratos de sistema automático, comprovantes de tag ou documentos idôneos que demonstrassem o desembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da expedição de ofícios às concessionárias de rodovias caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de decisão formal de saneamento e organização do processo acarreta nulidade da sentença; e (iii) determinar se a transportadora comprovou os pressupostos necessários à incidência da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo à parte demonstrar a pertinência, a necessidade e a utilidade concreta da prova requerida.

4.

A requisição judicial de documentos a terceiros não substitui o dever primário da parte de instruir a demanda com prova documental ordinária de fato por ela alegado, especialmente quando afirma ter efetuado pagamentos de pedágio e não apresenta recibos, extratos de tag, comprovantes de pagamento automático, relatórios de passagem ou documentos equivalentes.

5.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, não elimina os ônus processuais das partes nem transfere ao juízo o encargo de produzir prova essencial de fato constitutivo do direito autoral.

6.

O indeferimento da expedição de ofícios às concessionárias não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não demonstra ter diligenciado administrativamente para obter os documentos, não comprova negativa de fornecimento e não evidencia impossibilidade técnica ou circunstância excepcional que torne a requisição judicial o único meio viável de prova.

7.

A ausência de decisão saneadora formal não gera nulidade automática, pois a invalidação do ato processual exige demonstração de prejuízo concreto.

8.

Não há prejuízo processual quando as partes têm oportunidade de manifestação, juntam documentos, são intimadas a especificar provas e a controvérsia está suficientemente delimitada quanto ao descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio e aos requisitos da indenização legal.

9.

Em ação indenizatória, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à exclusividade do transporte, ao valor devido em todas as praças de pedágio da rota contratada e ao respectivo pagamento.

10.

A incidência da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 não decorre de presunção abstrata, mas exige prova dos pressupostos fáticos mínimos que autorizam a condenação.

11.

A comprovação da existência de pedágios na rota e da ausência de destaque do vale-pedágio nos documentos de frete não dispensa a transportadora de demonstrar o efetivo desembolso das tarifas de pedágio.

12.

A ausência de prova do efetivo pagamento das tarifas impede a imposição de condenação correspondente ao dobro do valor do frete, pois não se presume o pagamento para fins de aplicação da penalidade prevista na Lei nº 10.209/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de diligência dirigida à obtenção de documentos perante concessionárias de rodovia não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a imprescindibilidade da medida nem a impossibilidade de obtenção direta da prova.

2. A ausência de decisão formal de saneamento não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

3. O transportador deve comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio da rota contratada e o efetivo pagamento das tarifas antes de atribuir ao embarcador o ônus de demonstrar a antecipação do vale-pedágio.

4. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 exige prova dos pressupostos fáticos mínimos da pretensão, não bastando a existência de pedágios na rota ou a ausência de destaque do vale-pedágio nos documentos de frete.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025736-45.2022.8.11.0003

APELANTE: PETROBASE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI

APELADO:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
PETROBASE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Na origem, a autora alegou ter prestado serviços de transporte rodoviário de cargas à ré entre novembro e dezembro de 2017, sustentando que a demandada, na qualidade de embarcadora ou contratante do serviço, teria deixado de antecipar o vale-pedágio obrigatório, em afronta à Lei nº 10.209/2001. Com base no art. 8º da referida lei, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor do frete, no importe de R$ 26.733,84.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora não comprovou o efetivo pagamento das tarifas de pedágio referentes aos fretes discutidos. Consignou-se que não foi apresentado recibo, extrato de sistema automático, comprovante de tag ou qualquer documento idôneo que demonstrasse desembolso efetivo pela transportadora. A sentença concluiu que a prova do pagamento constitui fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual julgou improcedente a pretensão, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o indeferimento da expedição de ofícios às concessionárias de rodovias teria impedido a produção de prova destinada a comprovar o pagamento dos pedágios. Alega, ainda, violação ao princípio da cooperação e ausência de decisão de saneamento, com ofensa ao art. 357, II, III e IV, do CPC.

No mérito, defende que juntou documentos suficientes para comprovar a relação de transporte, a exclusividade dos fretes, a existência de praças de pedágio nas rotas e a ausência de antecipação do vale-pedágio pela apelada. Sustenta que, uma vez demonstrada a ausência de pagamento antecipado em modelo próprio, caberia à ré comprovar o adimplemento da obrigação legal. Requer, assim, a desconstituição da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para procedência do pedido indenizatório.

Ausente o preparo, eis que o benefício foi deferida na origem – Id. 372625381.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Afirma que a sentença deve ser mantida porque a apelante não apresentou prova mínima do fato constitutivo do direito invocado, destacando que, em ações relativas ao vale-pedágio, compete ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio da rota e o respectivo pagamento, cabendo ao embarcador demonstrar a antecipação apenas após tal comprovação inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir: primeiro, se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de ofícios às concessionárias de pedágio e pela ausência de saneamento formal do processo; segundo, se a parte autora comprovou os requisitos necessários à incidência da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Da alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de ofícios às concessionárias.

A apelante sustenta que a sentença deve ser desconstituída porque o Juízo de origem indeferiu, na própria sentença, o pedido de expedição de ofícios às concessionárias de rodovias, medida que, segundo afirma, seria necessária para comprovar o efetivo pagamento dos pedágios nos trajetos objeto da demanda.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. O direito à prova, embora seja expressão do contraditório e da ampla defesa, não é absoluto, cabendo à parte demonstrar a pertinência, a necessidade e a utilidade concreta da prova requerida.

No caso, a prova pretendida pela apelante tinha por objetivo suprir a ausência de documentos que, por sua própria natureza, deveriam estar sob sua guarda ou, ao menos, poderiam ter sido obtidos previamente por iniciativa própria. A autora afirma ter efetuado os pagamentos de pedágio. Se assim fosse, competia-lhe trazer aos autos recibos, extratos de tag, comprovantes de pagamento automático, relatórios de passagem, documentos fiscais ou qualquer outro elemento mínimo capaz de demonstrar o alegado desembolso.

Não se trata de exigir prova impossível ou excessivamente onerosa. Trata-se de exigir prova documental ordinária de fato alegado pela própria parte: o pagamento de tarifas de pedágio.

A requisição judicial a terceiros não pode ser utilizada como substitutivo automático do dever primário de instrução probatória da parte. A atividade jurisdicional não se confunde com atividade investigatória destinada a localizar, em benefício de uma das partes, prova documental elementar que deveria ter sido apresentada desde a petição inicial ou, ao menos, em momento oportuno, acompanhada de justificativa concreta quanto à impossibilidade de obtenção direta.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, não elimina os ônus processuais das partes. A cooperação processual impõe atuação leal e eficiente de todos os sujeitos do processo, mas não autoriza transferir ao juízo o encargo de produzir prova essencial de fato constitutivo do direito autoral.

A apelante não demonstrou ter diligenciado administrativamente perante as concessionárias, tampouco comprovou negativa de fornecimento de documentos, impossibilidade técnica de obtenção dos registros ou qualquer circunstância excepcional que justificasse a requisição judicial como único meio viável de prova.

Desse modo, o indeferimento da diligência não caracterizou cerceamento de defesa. Ao contrário, representou legítimo exercício do poder instrutório do juiz, diante da ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida e da falta de prova mínima prévia do fato constitutivo do direito alegado.

Rejeito a preliminar.

Da alegação de nulidade por ausência de saneamento do feito.

A apelante também sustenta que a sentença seria nula porque o Juízo de origem não teria proferido decisão formal de saneamento e organização do processo, com delimitação dos pontos controvertidos, especificação dos meios de prova admitidos e distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 357, II, III e IV, do CPC.

Também aqui não lhe assiste razão.

É certo que o art. 357 do CPC prevê a decisão de saneamento e organização do processo quando a causa não comportar julgamento imediato. Contudo, a ausência de decisão saneadora formal, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do processo. Para que se reconheça nulidade, é indispensável a demonstração de efetivo prejuízo, conforme orientação geral consagrada no sistema processual civil.

No caso concreto, não se verifica prejuízo processual apto a invalidar a sentença.

As partes tiveram oportunidade de manifestação, apresentaram suas alegações, juntaram documentos e foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. A própria sentença registra que, após o retorno dos autos à origem, as partes foram intimadas para especificação de provas; a autora reiterou o pedido de expedição de ofícios às concessionárias, enquanto a ré manifestou desinteresse na produção de novas provas e requereu o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Logo, a controvérsia estava suficientemente delimitada: saber se houve descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio e se estavam comprovados os requisitos para incidência da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Também não havia dúvida objetiva quanto à distribuição ordinária do ônus probatório. Tratando-se de ação indenizatória, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Essa regra foi expressamente aplicada pela sentença, que entendeu ausente a demonstração do efetivo pagamento das tarifas de pedágio.

A decretação de nulidade processual exige mais do que a indicação de inobservância formal. Exige demonstração de que a parte foi concretamente impedida de produzir prova necessária e admissível, o que não ocorreu. A apelante teve ciência da controvérsia, conhecia os fatos que lhe cabia provar e requereu a diligência que entendeu pertinente, a qual foi indeferida por decisão fundamentada na sentença.

Assim, ausente prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

No mérito, a apelante afirma que comprovou a relação de transporte, a existência de rotas com pedágio e a ausência de destaque do vale-pedágio nos documentos de frete, razão pela qual caberia à apelada demonstrar o adiantamento do valor em modelo próprio.

A tese não prospera.

A Lei nº 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório, estabelecendo que o pagamento de pedágio por veículos de carga é de responsabilidade do embarcador. Também dispõe que o valor do vale-pedágio não integra o valor do frete e deve ser antecipado ao transportador no ato do embarque. O descumprimento dessa obrigação pode ensejar a indenização prevista no art. 8º da lei.

Entretanto, a incidência da penalidade não decorre de presunção abstrata. A parte autora deve demonstrar os pressupostos fáticos mínimos que autorizam a condenação.

A própria apelante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.022.552/RS, no qual se assentou que, em observância ao art. 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota contratada e o respectivo pagamento; somente após essa comprovação é que caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Tal orientação, fornecida pela própria recorrente em suas razões, resolve adequadamente a controvérsia.

A propósito, transcrevo o paradigma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART . 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2 . O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10 .209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes . 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art . 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC)à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14 .229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6 . A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7 . No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8 . O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art . 8º da Lei nº 10.209/2001).
9. Em observância ao disposto no art . 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido
.
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

No caso, ainda que a autora tenha juntado contratos de frete e documentos relativos às rotas, a sentença concluiu que não houve comprovação do efetivo pagamento das tarifas de pedágio. Essa ausência é decisiva.
A indenização postulada, embora possua nítido caráter sancionatório, pressupõe a demonstração de que o transportador suportou encargo que deveria ter sido antecipado pelo embarcador. Sem prova do pagamento, não se comprova o fato constitutivo essencial da pretensão indenizatória.

Não basta demonstrar que havia pedágios na rota. Também não basta apontar que os documentos de frete não destacavam o vale-pedágio. Esses elementos podem indicar possível irregularidade formal ou indício de descumprimento da obrigação de antecipação, mas não dispensam a autora de demonstrar o efetivo desembolso que fundamenta a aplicação da penalidade pretendida.

A sentença foi precisa ao consignar que a ausência de qualquer indício documental do efetivo desembolso impede o reconhecimento do direito, pois não se pode presumir o pagamento e, a partir dessa presunção, impor a severa condenação equivalente ao dobro do valor do frete.

A inversão pretendida pela apelante somente seria possível após a demonstração dos pressupostos mínimos de sua pretensão. Antes disso, permanece íntegro o ônus da autora quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, correta a sentença ao concluir pela improcedência do pedido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido formulado por PETROBASE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026